Tribunal: TJDFT
Processo: 0705073-38.2022.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos apura-se que o réu – Glemir da Silva Romeiro - formulara, ao apelar, pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, nos termos do Código de Processo Civil. Considerando que, fiado no benefício que reclamara, deixara de preparar o apelo que interpusera, e, ainda, que não há no instrumento processual substrato material para aferir sua capacidade econômica nem lhe fora concedida a benesse anteriormente, assino-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, de forma a ser aferido se pode, ou não, ser agraciado legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realize o preparo. I. Brasília-DF, 26 de agosto de 2024. Desembargador Teófilo Caetano Relator